Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746037-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO GUIMARAES GIRAO PIRES CHASTINET RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL ANTERIORMENTE OPOSTOS. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO PENAL. BEM PRODUTO DOS CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETADO PERDIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a restituição do veículo envolvido em tráfico de drogas é necessária a prova da propriedade do bem e da origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, assim como a demonstração de sua condição de terceiro de boa-fé. 2. Rejeitados os embargos de terceiro criminal opostos com o fim de proteger a alegada posse e propriedade de veículo apreendido, tendo em vista não estar demonstrada a condição de terceiro de boa-fé e, proferida sentença condenatória na ação penal decretando o perdimento do bem, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/2006, por estar comprovado nos autos ser ele produto do crime de tráfico de drogas e lavagem de capitais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, quando inexistente fato novo que justifique a alteração do entendimento anteriormente adotado. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que é o proprietário do bem apreendido, cuja restituição pretende, e que se trata de terceiro de boa-fé, que adquiriu legitimamente o automóvel descrito nos autos, sem que mantivesse qualquer relação com o acusado ou envolvimento com o grupo criminoso. Argumenta, ainda, que jamais foi investigado ou tampouco citado em depoimento no processo penal. Indica ementas de julgados do STJ, do TJCE e do TRF-4, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente me nome do advogado NERILDO MACHADO, OAB/CE 20.982 (ID 71059879). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 118, 119 e 120, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a condição de terceiro de boa-fé não foi demonstrada nos autos. Noutro norte, nos autos da ação penal n. 0740249-45.2021.8.07.0001, restou comprovado que os bens apreendidos, inclusive o agora reivindicado, são produtos dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, na medida em que foram adquiridos com o dinheiro do tráfico de drogas e registrados em nome de terceiros, incluindo o apelante, com a finalidade de ocultar a origem e a verdadeira propriedade dos bens, assim como a incompatibilidade entre o valor dos referidos bens e as atividades lícitas desempenhadas pelos seus supostos proprietários” (ID 70517993). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que bens apreendidos não podem ser devolvidos enquanto interessarem ao processo, conforme interpretação do art. 118 do Código de Processo Penal - CPP. 4. A desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para acolher o pleito defensivo de que o bem não mais interessa ao processo, demandaria o revolvimento dos fatos e provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.471.769/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024) (g.n.). Em relação ao pedido de restituição de bens, o Tribunal paranaense asseverou que o Apelante não logrou êxito em provar a origem lícita dos bens apreendidos, como exige a jurisprudência do STJ, tendo em vista que não constituiu nenhuma prova hábil a corroborar com seus relatos, [...]. Tal o contexto, para entender no sentido almejado pelo agravante, qual seja, de que há prova suficiente para a restituição dos bens, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível o reexame dos elementos de convicção adotados pelas instâncias ordinárias, providência descabida em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.385.575/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024) (g.n.). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Finalmente, no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 71059879. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029